Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas.
2. Cabe ao Magistrado, analisando o caso concreto, decidir quais são as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Entretanto, elas não podem submeter o executado à condição vergonhosa ou que violem sua dignidade. Ademais, o Código de Processo Civil estabelece que a execução, ainda que se desenvolva para satisfação do interesse do credor, deverá ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC).
3. Na hipótese, os pedidos de proibição da parte executada em frequentar lugares, proibição de emissão de passagens aéreas, proibição de hospedagem, proibição de participar de concurso público são medidas que ostentam caráter punitivo, não guardam relação com o resultado útil do processo e com a responsabilidade patrimonial do devedor, visto que são desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.